Tribunal: TJDFT
Processo: 0736624-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RENDA LÍQUIDA E DESPESAS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor da ação originária, sob fundamento de que sua renda bruta ultrapassaria a média nacional, indicando capacidade contributiva. O agravante sustenta que sua renda líquida está comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais, invoca a presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC e postula a concessão do benefício, com atribuição de efeito suspensivo para evitar prejuízo à continuidade do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, da análise concreta de sua capacidade econômica e da necessidade de contraditório prévio ao indeferimento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante elementos concretos que demonstrem capacidade econômica suficiente.

4. A jurisprudência consolidada do TJDFT e dos tribunais superiores reconhece que a renda bruta, isoladamente considerada, não é critério suficiente para indeferir a gratuidade, devendo-se observar a renda líquida, os descontos obrigatórios e as despesas essenciais da parte.

5. A ausência de contraditório prévio, exigido pelo art. 99, § 2o, do CPC, impede o indeferimento imediato do benefício, sendo necessária a intimação da parte para complementação de informações ou documentos.

6. A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, conforme expressamente dispõe o art. 99, § 4o, do CPC.

7. No caso concreto, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (declarações de IRPF) que corroboram sua alegação de incapacidade financeira, e a ausência de impugnação pela parte contrária reforça a presunção em seu favor.

8. O risco de indeferimento injustificado, sem contraditório, compromete o direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, configurando-se hipótese de dano processual grave caso mantida a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta e suficiente da inexistência dos requisitos legais.

2. O indeferimento da gratuidade de justiça exige prévia abertura de contraditório, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

3. A análise da capacidade econômica deve considerar a renda líquida, os encargos obrigatórios e as despesas essenciais, e não apenas a renda bruta.

4. A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR n. 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1978709, AI 0744397-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 13.03.2025; TJDFT, Acórdão 2001692, AI 0750518-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 21.05.2025.